Tribunal: TJMT
Processo: 1024473-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024473-84.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais - conexão afastada - processos que embora tenham identidade de partes tratam de contratos distintos
- PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência no 1024473-84.2022.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. Origem: Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais no 1025146-71.2022.8.11.0002

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
e suscitado o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais no 1025146-71.2022.8.11.0002, que
Márcio Antônio de Santana, representado por sua curadora Mariney Antônia de Lima,
move em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (Sicredi Sudoeste MT/PA)
, ao argumento de que há conexão entre a esta ação e a ação no 1025001-15.2022.8.11.0002, que tramita perante o juízo suscitante.

O Juízo Suscitante sustenta que não há conexão entre o processo no 1025146-71.2022.8.11.0002 e o processo no 1025001-15.2022.8.11.0002, ao argumento de que embora as duas ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos.

Assim, suscitou o conflito de competência.

Sem informações do juízo suscitado (Id. 155612667).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
Ezequiel Borges de Campos
, é pela improcedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 157652698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência no 1024473-84.2022.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Suscitado:
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

Proc. Origem: Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais no 1025146-71.2022.8.11.0002

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência.

A Ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência no 1025146-71.2022.8.11.0002, que
Márcio Antônio de Santana, representado por sua curadora Mariney Antônia de Lima,
move em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (Sicredi Sudoeste MT/PA)
, foi distribuída junto ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ora suscitado, e pretende a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, bem como declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado com a cooperativa requerida, além de indenização por danos morais.

O Juízo suscitado declinou a competência para o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, ao argumento de que existe conexão com a ação no 1025001-15.2022.8.11.0002, que tramita perante este juízo, nos seguintes termos (Id. 151985651 - Pág. 58):

“(...) a parte autora possui outras três ações em trâmite perante as Varas Cíveis desta comarca, quais sejam, os autos de n. 1025118-06.2022.8.11.0002 na 1a Vara, os autos de n. 1025135-42.2022.8.11.0002 na 2a Vara, e os autos de n. 1025001- 15.2022.8.11.0002 perante a 4a Vara, de onde denoto estar evidente a vinculação entre a causa de pedir e o objeto das ações.

Isso porque, naquelas ações atuam as mesmas partes da presente, dispondo acerca de débitos que a parte autora também entende indevidos.

Assim, apesar das ações fazerem menção a contratos distintos, é possível verificar que a relação contratual que o requerente pretende obter a declaração de nulidade é uma só, razão pela qual vislumbro a necessidade de conexão deste feito aos autos da primeira ação distribuída pela parte autora (n. 1025001-15.2022.8.11.0002), reunindo as demandas para julgamento simultâneo, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões conflitantes (CPC – art. 55). (...)”.

Na sequência, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre o processo no 1025146-71.2022.8.11.0002
e o processo no 1025001-15.2022.8.11.0002, porquanto embora as duas ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o processo no 1025001-15.2022.8.11.0002

gira em torno do contrato no C02530749-2.

Por outro lado, o processo ora em discussão no 1025146-71.2022.8.11.0002
gira em torno do contrato no C22530086-5.

Nota-se que, em que pese haja similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Logo, como as ações não tem pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa da ação no 1025146-71.2022.8.11.0002
ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, aqui suscitante, que é onde processa a ação no 1025001-15.2022.8.11.0002.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes” (TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Não há falar em conexão de processos que, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há possibilidade de decisões conflitantes, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos” (TJMT, 1010161-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes” (TJMT, 1010237-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Importante reiterar a impossibilidade de prolação de decisão conflitante, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos de relações jurídicas diversas.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência
, a fim declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a ação no 1025146-71.2022.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023